Tribunal: TJES
Processo: 5008520-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008520-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO ALEGRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Augusto Alegro Oliveira contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido de fornecimento de medicamento, mantendo-se a condenação em danos morais. O embargante alega omissão quanto às consequências da extinção do pedido obrigacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à extinção do pedido obrigacional e suas consequências; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para tal integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos levantados, inclusive quanto à manutenção dos efeitos da tutela provisória e à ausência de responsabilidade dos herdeiros em relação ao ressarcimento dos valores pela operadora de saúde.

O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

A alegação de omissão quanto ao ressarcimento à operadora não integra a causa de pedir da presente demanda, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A função dos embargos de declaração é integrar ou aclarar decisão judicial que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não rediscutir matéria já decidida.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles que possam, em tese, alterar o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 18/05/2023; STJ, EAREsp n. 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15/02/2023, DJe 25/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008520-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639
INVENTARIANTE: ELZA ELENA BOSSOES ALEGRO OLIVEIRA
APELADO: ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO ALEGRO OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: BRUNO RICHA MENEGATTI - ES19794-A, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A,

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
pel
o

Espólio de José Augusto Alegro Oliveira

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por maioria
,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação e
reformou
a sentença
apenas
para julgar o processo extinto
sem resolução do mérito, na forma do
art. 485, IX, do CPC,
quanto
a
o pedido de fornecimento do medicamento, mantendo-se a condenação em danos morais
.

O
recorrente maneja
os presentes
aclaratórios
apontando
suposta omissão no
decisum
recorrido, buscando a integração do acórdão para
“se manifestar, expressamente, sobre a consequências da extinção, sem resolução do mérito, do pedido obrigacional”
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou de maneira abrangente os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo provimento parcial do recurso, inclusive se manifestando sobre os aspectos que a embargante alega terem sido olvidados.

Com efeito, o voto
divergente
condutor do julgamento foi expresso
quanto à necessári
a
conservação dos efeitos da tutela provisória deferida no curso do processo, com amparo no entendimento de que os herdeiros não respondem por qualquer tipo de ressarcimento à operadora
.

Vejamos:

"(...) E não há que se perquirir acerca de eventual pretensão de regresso da operadora de saúde contra os herdeiros para reaver os valores despendidos no custeio do tratamento, durante o período em que vigente a liminar, porquanto estes "não respondem por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo" (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023)”

Rememoro que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Assim, é certo que o natural inconformismo do embargante quanto à redação da parte dispositiva do acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada, especialmente porque a questão envolvendo o ressarcimento da Unimed pelo custeio do tratamento não integrou a
causa petendi
da presente demanda.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.